Tribunal: STF
Processo: RE 1432024
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 22), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 20):



    CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. ART. 39, § 3º, DA CF/88. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. PAGAMENTO DEVIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO JÁ CONCRETIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Verificando-se que a Administração Pública prorrogou, sucessivamente, contrato temporário de trabalho, resta desnaturada a exigência da necessidade temporária de excepcional interesse público preconizada pelo inciso IX do art. 37 da CF/88.



    Em tais casos, o ente estatal deve pagar ao contratado as verbas indenizatórias relativas ao período trabalhado, previstas no § 3º, do art. 39, da CF/88, afastando-se apenas aquelas de cunho estritamente celetista; destarte, são devidas as férias, acrescidas do terço constitucional.



    A determinação de pagamento do adicional noturno não atenta contra a autonomia político-administrativa do ente federativo, principalmente diante da previsão constante do art. 39, § 3º da Constituição Federal, que garante a remuneração do trabalho noturno prestado pelo servidor público em valor superior ao trabalho diurno.



    O servidor que labora em estabelecimento penitenciário de grande porte, possui direito ao adicional de local de trabalho, na base de 75% sobre o vencimento básico, independentemente de seu vínculo não ser efetivo, conforme Lei Estadual nº 11.717/94 e Decreto nº 45.870/2011.



    Havendo cláusula contratual prevendo o pagamento da última parcela do contrato semestral com acréscimo de 50%, a condenação do Estado ao pagamento do 13º salário constituiria bis in idem.



    Os juros de mora e correção monetária serão fixados da data da citação até 30/06/09 pela Lei nº. 9.494/97. A partir de 01/07/09, será aplicável o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a alteração dada pela Lei nº. 11.960/09, isto é, incidirão os índices aplicáveis a caderneta de poupança.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 39, § 3o, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a legalidade das prorrogações da contratação temporária, aduzindo que o recorrido tem direito apenas as verbas previstas no contrato firmado com a administração pública.



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 54):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA. PRETENSÃO RECURSAL EXIGE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NÃO CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO TEMA 551-RG. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Reputo deva ser mantido o acórdão recorrido. 



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 1.066.677, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 551/RG, firmou entendimento em decisão assim sintetizada (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie e os fatos e as provas constantes dos autos, manteve a sentença que condenou o ora recorrente ao pagamento das férias não gozadas acrescidas do terço constitucional, do adicional noturno e do adicional de local de trabalho, tendo o fundamento comprovação da contratação temporária em análise.



    Transcrevo a seguir trecho do voto condutor do acórdão recorrido que bem demostra aquela fundamentação:



    No caso em tela, observa-se que o contrato administrativo firmado entre o autor e o réu foi sucessivamente renovado, desnaturando-se a circunstância excepcional que constitui o permissivo de tais contratos temporários. [...]



    DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS



    No tocante às férias e ao seu terço constitucional, o exame dos autos demonstra que o autor realmente não os recebeu, haja vista os próprios contratos celebrados pelas partes, que não os previram, além de que o requerido, em momento algum, alegou haver pago tais verbas ou juntou recibos a elas pertinentes.



    DO ADICIONAL NOTURNO



    No que tange ao pedido de adicional noturno, com razão o autor.



    A determinação de pagamento do adicional noturno não atenta contra a autonomia político-administrativa do ente federativo, principalmente diante da previsão constante do art. 39, § 3º da Constituição Federal, que garante a remuneração do trabalho noturno prestado pelo servidor público em valor superior ao trabalho diurno.



    Na inicial alega o autor que laborava no horário compreendido entre 22h de um dia até às 05h do dia seguinte, de modo que faz jus ao adicional noturno.



    Os documentos de ff. 96-152 (folha individual de frequência) fazem prova da alegação de trabalho em período considerado noturno, sendo evidente o direito do autor à percepção do adicional diante o trabalho prestado em situação anômala.



    Deste modo, existindo nos autos comprovação de que houve trabalho noturno na maior parte do tempo faz jus o autor à verba correspondente.



    DO ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO



    É de se admitir fazer jus o requerente ao recebimento do adicional de local de trabalho instituído pelo art. 1º, da Lei nº 11.717/94, 'in verbis': [...]



    Com efeito, restando inequívoco o exercício efetivo das atividades referentes à função de Agente de Segurança Penitenciário junto ao Presídio Inspetor José Martinho Drumond, imperioso o reconhecimento do direito autoral à percepção do adicional de local de trabalho, no importe de 75% (setenta e cinco por cento), tendo em vista o que prevê o art. 76, IV, do Decreto Estadual nº 45.870/11, 'in verbis': [...]



    Nesse contexto, dissentir das conclusões do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo interpretação de legislação local e pelo reexame do conjunto fático-probatório constantes nos autos, incidindo, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, há - entre outros - os seguintes precedentes: RE 1.363.941, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.382.386, ministro André Mendonça; ARE 1.382.394, ministro Luiz Fux; RE 1.421.700, ministro Nunes Marques.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente